Tribunal: TJDFT
Processo: 0007879-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007879-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os cálculos dos créditos relativos aos substituídos não anuentes e os cálculos referentes aos honorários da execução foram acostados no ID 30896416. O exequente concordou com as planilhas, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento. Informou também que os substituídos HERTANIA DA SILVA BATISTA, HOMERO DE SOUZA SILVA e HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 33421975). No ID 33435170, o Distrito Federal impugnou as planilhas, apontando um excesso de R$ 132,77 (cento e trinta e dois reais e setenta e sete centavos) Intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação. Brasília, 17 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador